Tribunal: TJSP
Processo: 2101491-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa jurídica. Possibilidade. Súmula 481 do C. STJ. Todavia, para tanto, necessária se faz a comprovação da real situação financeira da entidade. Agravante se desincumbiu do seu ônus. Entidade beneficente e sem fins lucrativos, com inúmeras dívidas. Notória, outrossim, a situação de dificuldade financeira,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa jurídica. Possibilidade. Súmula 481 do C. STJ. Todavia, para tanto, necessária se faz a comprovação da real situação financeira da entidade. Agravante se desincumbiu do seu ônus. Entidade beneficente e sem fins lucrativos, com inúmeras dívidas. Notória, outrossim, a situação de dificuldade financeira, vivenciada não só pela agravante, mas, por todas as Santas Casas de Misericórdia do Estado de São Paulo. Tal fato, somado aos dados objetivos colacionados, aos autos, dá conta de que a suplicante faz jus à benesse da gratuidade, a qual, via de consequência, lhe é deferida. No mais, não que se há falar na existência de nulidade processual. A executada foi regularmente citada, como dá conta a prova coligida aos autos. Com efeito, o C. STJ já consolidou o entendimento no sentido da validade da citação efetivada na sede ou na filial da empresa recebida por pessoa que, embora sem poder expresso para tanto, assina o mandado de citação sem fazer qualquer objeção, em consonância com o princípio da aparência. É a hipótese dos autos. Em outras palavras, em se tratando de citação de pessoa jurídica por carta, não há que se há falar em nulidade, quando a correspondência é entregue no endereço da ré e o recebimento se faz por pessoa que se apresenta como encarregada da recepção das correspondências. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101491-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante IRMANDADE
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LORENA, é agravado A7 SISTEMAS
PARA HIGIENE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101491-55.2019.8.26.0000 -Voto no 8396 JV
2
COMARCA: Lorena – 2a Vara Cível
AGTE.: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena
AGDO.: A7 Sistemas para Higiene Ltda.
JUIZ: Alexandro Conceição dos Santos
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8396
EMENTA: Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Concessão
dos benefícios da justiça gratuita a pessoa jurídica. Possibilidade.
Súmula 481 do C. STJ. Todavia, para tanto, necessária se faz a
comprovação da real situação financeira da entidade. Agravante se
desincumbiu do seu ônus. Entidade beneficente e sem fins
lucrativos, com inúmeras dívidas. Notória, outrossim, a situação
de dificuldade financeira, vivenciada não só pela agravante, mas,
por todas as Santas Casas de Misericórdia do Estado de São Paulo.
Tal fato, somado aos dados objetivos colacionados, aos autos, dá
conta de que a suplicante faz jus à benesse da gratuidade, a qual,
via de consequência, lhe é deferida. No mais, não que se há falar
na existência de nulidade processual. A executada foi
regularmente citada, como dá conta a prova coligida aos autos.
Com efeito, o C. STJ já consolidou o entendimento no sentido da
validade da citação efetivada na sede ou na filial da empresa
recebida por pessoa que, embora sem poder expresso para tanto,
assina o mandado de citação sem fazer qualquer objeção, em
consonância com o princípio da aparência. É a hipótese dos autos.
Em outras palavras, em se tratando de citação de pessoa jurídica
por carta, não há que se há falar em nulidade, quando a
correspondência é entregue no endereço da ré e o recebimento se
faz por pessoa que se apresenta como encarregada da recepção das
correspondências. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Lorena, contra a r. decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de
sentença instaurada por A7 Sistemas para Higiene Ltda., que indeferiu benefício da justiça
gratuita e rejeitou a impugnação à fase de cumprimento de sentença.
Veja-se:
“Vistos.
Cuida-se de impugnação apresentada por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE LORENA ao cumprimento de sentença promovido por A7 SISTEMAS PARA HIGIENE
LTDA, alegando, em suma, que sua citação no processo de execução não se efetivou,
motivo pelo qual deve ser considerada inválida. Pugnou pelo acolhimento da impugnação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101491-55.2019.8.26.0000 -Voto no 8396 JV
3
com a consequente restauração do prazo para contestar na ação principal.
Intimado (fl. 68), o exequente bateu-se pela rejeição da impugnação.
É o relatório. Fundamento e decido.
Primeiramente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela
impugnante, ora executada.
Os benefícios da gratuidade de justiça como é cediço - buscam permitir o
acesso ao Poder Judiciário, protegendo um mínimo patrimonial indispensável à
sobrevivência digna do ser humano (artt. 1o, III, da CF).
Reservam-se parcelas econômicas imprescindíveis para a manutenção da
parte, arrostando a possibilidade de que os custos do processo impeçam a sobrevivência
daquele que busca a tutela estatal.
A concessão da gratuidade, portanto, depende da comprovação pela parte da
insuficiência de capacidade econômica, circunstância que, no caso, não restou
comprovada, tendo em vista que não se carreou aos autos qualquer documento hábil a
sugerir que o pagamento das despesas processuais conduzirá à inviabilidade do
desempenho de suas atividades.
Ademais, vale ressaltar que requerida, apesar de não possuir fins lucrativos,
cobra de seus pacientes consultas médicas, exames realizados, internações etc., para
cobrir as despesas de administração.
Logo, tem recursos para custear as despesas do processo.
De todo modo, como já dito, não houve a demonstração da situação de
necessidade, fato este que, por si só, impede a concessão dos benefícios da justiça
gratuita, nos termos do que dispõe a Sumula 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
(grifei).
Ainda nesse sentido, confira-se: "O benefício de assistência judiciária gratuita,
tal como disciplinado na Lei 1.060/50, destina-se essencialmente a pessoas físicas. A
ampliação do benefício às pessoas jurídicas deve limitar-se àquelas que não perseguem
fins lucrativos e se dedicam a microempresas nitidamente familiares ou artesanais. Em
todas as hipóteses, é indispensável a demonstração da situação de necessidade." (Resp
572204, Min. Teori AlbinoZavascki, 1a Turma, j . 3.33.2005, grifei).
No mais, a impugnação deve ser rejeitada.
Como se vê do relatório, no caso em tela, a impugnação funda-se unicamente
na alegação de nulidade da citação realizada no processo de execução.
Por conseguinte, tal alegação deve ser rejeitada, com fulcro no artigo 248,
§4o, Código de Processo Civil, visto que a carta foi encaminhada ao endereço da
requerida, conforme se verifica da procuração acostada à fl. 39, e lá recebida sem
qualquer oposição por funcionário, conforme documento de fl. 66, que se mostrou
responsável para tal fim, aplicando-se, portanto, o princípio da aparência.
Nesse sentido:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL.
REQUISITOS. VALIDADE DA CITAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. O recebimento
do mandado de citação por funcionário da pessoa jurídica valida a citação, pela
aplicação da teoria da aparência. Precedentes. (...) 4. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação 1001660-54.2016.8.26.0615; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro de Tanabi - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/03/2017;
Data de Registro: 29/03/2017; grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101491-55.2019.8.26.0000 -Voto no 8396 JV
4
Desse modo, não havendo nulidade do ato citatório e sendo este o único
argumento invocado pela parte executada, de rigor a rejeição da impugnação.
Ante o exposto, REJEITO a impugnação e determino o normal prosseguimento
do processo, em fase de cumprimento da sentença, definindo o crédito no valor de R$
75.586,47 (fl. 22).
Por força da sucumbência, condeno o executado, ora impugnante, ao
pagamento de honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor executado.
Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para que requeira o quê de
direito em termos de prosseguimento para satisfação de seu crédito, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se.” (cf. fls. 74/76, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Em síntese, alega a agravante que é pessoa jurídica sem fins lucrativos, razão
pela qual não tem necessidade de provar seu estado de pobreza, na medida em que goza de
presunção juris tantum de tal condição (fl. 02).
Assevera, outrossim, que a documentação juntada aos autos comprova sua
hipossuficiência financeira.
No mais, nega tenha sido citada, ressaltando que no AR juntado aos autos
principais não há identificação do recebedor da citação, além de constar o nome do
recebedor em branco (fl. 03).
Assevera que “a citação por AR, sendo feita através de uma pessoa que
visivelmente não faz parte nem do seu corpo administrativo, mandatário, feitor ou
gerência, conforme rege o artigo 242, § 1o, do CPC/15, leva a concluir que a citação, de
fato, não se efetivou, nos moldes legais, sendo, pois, inválida” (sic - fl. 04).
Pleiteia, por isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu
provimento (fl. 06).
Recurso tempestivo (fls.77/78, autos de origem) e isento de preparo, ante o seu
objeto.
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls. 443/446).
Contraminuta a fls. 451/454, pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
1) Respeitado o entendimento do d. juízo a quo, o inconformismo prospera
parcialmente.
Com efeito e por proêmio, vale assinalar que as pessoas jurídicas, em tese,
fazem jus aos benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101491-55.2019.8.26.0000 -Voto no 8396 JV
5
Com efeito, o C. STJ já consolidou entendimento a respeito ao editar a Súmula
481 que dispõe:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
A leitura da súmula indica que a concessão do benefício da gratuidade às
pessoas jurídicas depende de comprovação pelo interessado que, dada sua situação, faz jus
à benesse.
Realmente, máxime tendo em conta que segundo dispositivo contido no
LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Destarte, a conclusão que se impõe, do texto da Lei Maior e da Súmula acima
transcrita, é a de que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos às
pessoas jurídicas que demonstrarem a precariedade de sua situação financeira.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
Veja-se:
“Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à
pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato
de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso
em juízo” (STF-Pleno, RTJ 186/106).
“A comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos
públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da
entidade, de maneira contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de imposto de
renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela
Assembleia, ou subscritos pelos Diretores etc.” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
388.045, Min. Gilson Dipp, j. em 1.8.03, DJU 22.9.03).
Outrossim, o art. 98, do CPC, legitima a concessão da benesse da gratuidade à
pessoa jurídica.
Pois bem.
In casu, a agravante, Santa Casa, faz jus à gratuidade da justiça.
Com efeito, o estatuto social juntado a fls. 42/65, autos de origem, dá conta de
que a agravante é uma associação sem fins lucrativos, de caráter beneficente, assistencial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101491-55.2019.8.26.0000 -Voto no 8396 JV
6
filantrópico, declarada de utilidade pública por lei.
Demais disso, com amparo no art. 375, do CPC, observo que o juiz ao decidir
não pode desprezar as regras de experiência comum, subministradas pelo que
ordinariamente acontece.
Embasado, pois, em regras de experiência comum, pontuo que é notória e
incontroversa a situação deficitária das Santas Casas, no Estado de São Paulo, razão pela
qual, tal fato, somado aos dados objetivos acima colacionados, dá conta de que a suplicante
faz jus à benesse da gratuidade, posto que demonstrada sua hipossuficiência financeira.

Nesse sentido, iterativa jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, inclusive
desta C. 29a Câmara de Direito Privado.
Confira-se:
“Prestação de serviços - Se a pessoa jurídica é entidade de benemerência e
sem fins lucrativos, faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita - Agravo
provido, com observação” (TJSP; Agravo de Instrumento 2115096-39.2017.8.26.0000;
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2017; Data de Registro:
03/08/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA Justiça Gratuita
Possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em situações excepcionais,
desde que demonstrada a hipossuficiência financeira Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo que enfrenta crise financeira crítica e notória Presença dos requisitos legais
exigidos para a concessão da benesse Precedentes desta Corte Recurso provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2120490-90.2018.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Francisco Morato - 1a Vara; Data
do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 21/08/2018).
“Gratuidade judiciária. Entidade beneficente de assistência social, sem
finalidade lucrativa, vinculada ao SUS, dedicando-se ao atendimento da população
carente. Precedentes. Benesse concedida. Agravo provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2246091-43.2017.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2018; Data
de Registro: 07/05/2018).
Ante o exposto, de rigor a concessão da benesse da gratuidade à agravante.
Anote-se.
2) Ultrapassada a questão relativa à gratuidade da justiça, melhor sorte não
resta à agravante.
Denota-se dos autos que a ação de cobrança ajuizada pela agravada A7
Sistemas para Higiene Ltda. foi julgada procedente, com o reconhecimento da revelia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101491-55.2019.8.26.0000 -Voto no 8396 JV
7
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena, ora agravante.
A propósito, veja-se a r. sentença de fls. 18/19, autos de origem.
Trânsito em julgado a fl. 21.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença pela exequente, a executada, ora
agravante, opôs impugnação a fls. 35/38, autos de origem.
Em síntese, a executada defende a nulidade da citação, tendo em vista que “o
aviso de recebimento (AR), juntado nos autos principais (doc. de fls. 32, anexo) revela que
não há identificação do recebedor da citação. No campo onde deveria constar a
assinatura do recebedor está em branco. Mais, onde deveria constar o nome do recebedor,
também está em branco. Em suma, como se vê, não há sequer o número do registro ou
identidade da pessoa que o recebeu” (fl. 35).
Alega a executada também que o número do endereço está rasurado, “levando
a crer que a postagem se deu em outro endereço e não no endereço da executada”.
A arguição foi rejeitada pelo d. juízo a quo, razão da interposição deste recurso.
Pois bem.
Não há qualquer nulidade processual a ser reconhecida.
Realmente, a agravante foi regularmente citada na ação de cobrança.
Mediante análise do AR juntado a fl. 32 (dos autos da ação de conhecimento),
constata-se que a carta de citação foi enviada ao endereço da ré (Rua Dom Bosco, 562,
Lorena-SP) e lá recebida.
Consta, de fato, uma anotação manual do número da rua (562). No entanto, o
que se verifica é mera repetição do número que já estava indicado no AR.
Nesse passo, a arguição relativa à rasura no AR não tem razão de ser.
Demais disso, o aviso de recebimento foi assinado pelo recebedor, com a
identificação de nome e no do RG.
O C. STJ já consolidou o entendimento no sentido da validade da citação
efetivada na sede ou na filial da empresa recebida por pessoa que, embora sem poder
expresso para tanto, assina o mandado de citação sem fazer qualquer objeção, em
consonância com o princípio da aparência.
É a hipótese dos autos, como se vê a fl. 32, dos autos da ação de conhecimento.
Em outras palavras, em se tratando de citação de pessoa jurídica por carta, não
há que se há falar em nulidade, quando a correspondência é entregue no endereço da ré e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101491-55.2019.8.26.0000 -Voto no 8396 JV
8
recebimento se faz por pessoa que se apresenta como encarregada da recepção das
correspondências.
Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CITAÇÃO
DE
PESSOA
JURÍDICA
VIA
POSTAL.
RECEBIMENTO DA CARTA POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO.
VALIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. 1. "Esta Corte
possui entendimento no sentido de que é válida a citação realizada na pessoa que se
identifica como funcionário da empresa e que a recebe sem qualquer ressalva a respeito
da falta de poderes para tanto" (AgRg no AREsp 180.504/SP, Relator o Ministro SIDNEI
BENETI, DJe de 29/6/2012). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no
AREsp 402.052/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
26/11/2013, DJe 19/12/2013).
“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VIA POSTAL. AVISO RECEBIMENTO ASSINADO POR
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA. DESNECESSIDADE. 1. É válida a citação de
pessoa jurídica por via postal, quando implementada no endereço onde se encontra o
estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso
de recebimento assinado por representante legal da empresa. Precedentes. 2. Agravo
regimental desprovido. Aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa”. (AgRg no Ag
1229280/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado
em 25/05/2010, DJe 04/06/2010).
E, também, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos morais Se a apelante,
intimada a recolher o preparo do apelo, não o faz, em cinco dias, aplica-se a pena de
deserção Recurso da corré não conhecido. - Afastada alegação de nulidade da citação
da corré Associação dos Caminhoneiros do Estado de São Paulo - Citação de empresa
realizada por via postal - É válido o ato citatório, quando o funcionário de empresa o
aceita sem nenhuma ressalva, exarando seu ciente no aviso de recebimento. -
Reconhecida a legitimidade passiva do Banco Bradesco, pois o autor pede que ele
suspenda a cobrança das parcelas do contrato de financiamento que firmaram, diante do
roubo do bem dado em garantia - O contrato de financiamento, independentemente do
sinistro ocorrido com o bem dado em garantia, não deixa de surtir seus efeitos, o que
conduz à improcedência do pedido formulado em relação ao banco. - Não havendo
comprovação de ilícito praticado pela corré, pois nem sequer o autor comprovou a data, o
motivo ou a recusa da Associação ao pagamento da indenização pelo sinistro ocorrido
não há causa para condená-la ao pagamento de lucros cessantes. - Mantido o valor da
indenização moral fixado na sentença, apesar de não se vislumbrar a ocorrência de dano
moral, pois o recurso da corré não foi conhecido e não é possível reformar a sentença em
prejuízo do autor Afastada, de ofício, a nulidade da citação da corré - Recurso da corré
não conhecido e recurso do autor parcialmente provido” (TJSP; Apelação Cível
1000863-09.2016.8.26.0153; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cravinhos - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101491-55.2019.8.26.0000 -Voto no 8396 JV
9
Registro: 05/11/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença - Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais Impugnação
ao cumprimento de sentença Nulidade da citação da empresa agravante na fase de
conhecimento Inocorrência Citação efetivada em filial da agravante, sendo recebida
por preposto que assinou a carta de citação Aplicação da teoria da aparência Citação
válida Inteligência do art. 248, §2o, do CPC/15 - Jurisprudência do STJ Recurso
negado. Impugnação ao cumprimento de sentença Alegação de excesso de execução A
impugnação genérica ao cálculo da execução, sem apontar objetivamente o excesso e
apresentar o valor entendido como correto, enseja a rejeição da impugnação, nos termos
do art. 525, §§ 4o e 5o do NCPC - Precedente do STJ em recurso repetitivo (REsp no
1.387.248/SC)
Recurso negado. Recurso negado” (TJSP; Agravo de Instrumento
2235597-22.2017.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/02/2018; Data de Registro: 27/02/2018).
“Apelação. Responsabilidade civil. Citação de empresa por via postal -
Nulidade - Inocorrência - É válido o ato citatório quando funcionário da empresa, ou de
terceirizada, o aceita sem nenhuma ressalva, exarando seu ciente no aviso de
recebimento - Teoria da Aparência - Precedentes do C. STJ - Preliminar rejeitada.
Apreensão indevida - Autor não era devedor e já havia quitado seu veículo - Veículo
apreendido e com restrições, decorrente de erro do réu ao ajuizar ação de busca e
apreensão de veículo de terceiro - Não comprovação, pelo réu, de correção de seu erro -
Ato ilícito configurado - Dano moral configurado por ultrapassar o mero aborrecimento
do cotidiano - Quantum indenizatório fixado de acordo com critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa,
desestimulando novas práticas lesivas - Lucros cessantes comprovados - Veículo utilizado
para ministrar aulas de direção automotiva a seus alunos, e para conduzi-los até os locais
das provas - Apuração em liquidação de sentença - Sentença mantida. Recurso
desprovido” (TJSP; Apelação Cível 0001486-26.2013.8.26.0176; Relator (a): Maria
Cristina de Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Embu das Artes - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/06/2017; Data de Registro:
22/06/2017).
Ante todo o exposto, dúvida não há de que a manutenção da r. decisão
agravada, na parte que rejeitou a arguição de nulidade da citação, é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
única e exclusivamente para conceder à agravante, a benesse da gratuidade de
justiça.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator